Tribunal: STF
Processo: ARE 1301480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUANDO A CNH ESTAVA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PCDD. 
    Conforme previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário do veículo é responsável pela indicação do condutor do veículo autuado, sob pena de ser responsabilizado pelas infrações cometidas na condução deste. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades previstas no art. 256, dentre elas a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (art. 256, V), também são impostas ao proprietário do veículo. Caso em que o impetrante, que estava com a CNH suspensa, devidamente notificado, não apresentou quem teria cometido a infração na condução do veículo no prazo legal, sendo correta a aplicação da penalidade dos artigos 256, V e 263, I, do CTB, pelo descumprimento do art. 257, § 7º, do mesmo Código. Assim, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, sendo caso de se denegar a segurança.
    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, 22, inciso XI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Dito isto, verifico que o autor foi autuado em 10/10/2017 por 'não indicar mudança de faixa', conforme AIT série TE00295815 (fl. 97). Ocorre que quando ocorreu referida infração o autor estava com a CNH suspensa (desde 30/05/2017 - fl. 89).
    Da infração constante no AIT série TE00295815 o autor foi notificado por edital, vez que não localizado nas tentativas de notificação por carta e foi considerado revel (fls. 97-100).
    Assim, incontroverso que o autor não indicou o motorista do veículo dentro do prazo legal, de forma que é considerado como responsável pela infração, nos termos do art. 257, §7º, do CTB:
    (...)
    Saliento que na petição inicial o impetrante não negou que foi devidamente notificado da infração e que não indicou quem seria o condutor do veículo quando ocorreu a infração descrita no AIT série TE00295815. Apenas limitou-se a arguir que o disposto no art. 162, II, do CTB somente seria aplicável no caso de flagrante, o que não teria ocorrido (fl. 08).
    O art. 162, II, do CTB determina o seguinte:
    (...)
    Conforme podemos verificar acima, o art. 162, II, do CTB não exige que o condutor seja autuado em flagrante.
    Da análise sistemática dos artigos 162 e 257 do CTB o que se conclui é o seguinte: a regra é que o condutor responde pelas infrações. Não sendo este identificado no momento da infração o proprietário ou o principal condutor tem o prazo de 15 dias para indicar quem conduzia o veículo quando da infração. Não o fazendo, responde o principal condutor ou o proprietário pela infração. Ainda, ocorrendo a infração em momento que o proprietário ou o principal condutor estava com a CNH suspensa e não tendo este indicado o condutor, também incide a penalidade prevista no art. 162, II, do CTB. 
    No caso, considerando que o recorrente não indicou o condutor em 15 dias contados da notificação da autuação, é considerado como o responsável pela infração que constou no AIT série TE00295815 (art. 257, §7º, do CTB). Ainda, respondendo a parte autora por infração ocorrida em momento que estava com sua CNH suspensa, é aplicável ao caso o disposto nos artigos 162, II e 263, I, do CTB (AIT série D003553351 e PCDD).
    (...)
    Assim, basta o infrator conduzir o veículo com o direito de dirigir suspenso para que seja instaurado o PCDD. Chamo a atenção para o fato de que o art. 263, I, do CTB não exige flagrante.
    Ressalto que foi observado o contraditório durante o trâmite do Processo de Cassação do Direito de Dirigir – PCDD nº 2018/1320741-0, conforme evidenciam os documentos de fls. 105-114.
    Desta forma, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente